Tribunal: TCU
Processo: 012.222/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil que inclui parcela referente a plano econômico.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil instituída por Francisco de Assis Marques, ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará, em favor de sua viúva, Luzia Sousa Marques. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Francisco de Assis Marques em favor de Luzia Sousa Marques e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique a Luzia Sousa Marques a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada de tomar conhecimento; e 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.